Tribunal: STF
Processo: RE 587371
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO CORRESPONDENTE COM O CONTEÚDO DA DECISÃO. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL A OUTROS CASOS. INEXIGIBILIDADE. ENCARGO JURISDICIONAL VINCULADO AO CASO CONCRETO. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.